Tribunal: TJDFT
Processo: 0733731-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733731-39.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTO GUEDES ALVES MAIA APELADO: WILMA DO COUTO DOS SANTOS CRUZ DECISÃO Cuida-se de petição apresentada por ROBERTO GUEDES ALVES MAIA, com base no art. 1.012, §§ 3o, I, e 4o, do CPC, em que formula requerimento de suspensão dos efeitos da sentença proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento movida por WILMA DO COUTO DOS SANTOS CRUZ. Na inicial dos autos principais, a autora requereu: a) liminarmente, a concessão de tutela provisória de urgência de natureza cautelar para que o réu seja compelido a reparar o muro de contenção divisório construído pela parte autora em decorrência do tombamento de 20 (vinte) metros do muro divisório da parte ré sobre o lote da autora, devendo ser responsabilizada a parte ré pela reparação dos danos materiais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 186 com 927 do CC, haja vista a ameaça de riscos à vida e possibilidade de maiores danos patrimoniais decorrente de iminente desmoronamento terroso; b) o julgamento procedente do pedido de obrigação de fazer, para determinar que seja o réu compelido a instalar sistema adequado de captação e drenagem de águas pluviais, ligada à rede pública, rente ao muro divisório e nas especificações adequadas tecnicamente, para que as águas das chuvas não continuem a ficar retidas no lote 17, do réu, causando pressão extremamente excessiva sobre a estrutura de contenção; c) seja julgado procedente o pedido para determinar que seja o réu compelido a reparar o muro divisório da parte autora, danificado pelo já tombamento de 40 (quarenta) metros do muro divisório no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais); d) seja o réu compelido a reparar moralmente a parte autora no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), nos termos do art. 186 com 927 do CC, haja vista a exposição da autora e sua família a riscos à vida, e violações à dignidade e integridade. Narrou, em resumo, que é proprietária do lote 19, do conjunto 5, da QI 26, do Lago Sul, imóvel fronteiriço ao lote 17, de propriedade do réu. Aduziu que o seu lote possui um desnível de 2 metros, sofrendo forte pressão de terras e águas provenientes do lote do réu, resultando em riscos de tombamento do muro divisório e ocasionando danos patrimoniais. Informou que, desde 2016, o muro divisório do réu apresenta inclinação sobre o seu lote e que, diante da inércia e descaso deste e do risco iminente de tombamento e desmoronamento do maciço terroso, foi obrigada a construir muro divisório de contenção em concreto e ferragens. Destacou que o réu moveu ação judicial sob o fundamento de invasão de sua propriedade e danos, que foi julgada improcedente. Apontou que a construção do muro divisório restou prejudicada, pois o réu promoveu falsa denúncia policial e impediu a construção das bases que adentrassem no seu imóvel, ou a instalação de qualquer sistema de drenagem no maciço terroso por impedimento de acesso ao lote. Discorreu sobre a questão geográfica e espacial peculiar dos lotes, o abandono e a desídia do réu, bem como sobre as fiscalizações realizadas no local pela AGEFIS. Pediu a procedência dos seus pedidos (ID 60210463). Laudo pericial acostado ao ID 60210652, posteriormente complementado pelo de ID 60210663. Na sentença, os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes, de modo que o réu restou condenado na obrigação de fazer consistente em adotar as providências necessárias para reparar o muro de contenção divisório entre os lotes das partes, bem como para adotar os meios necessários para reduzir o volume de águas pluviais que sobrecarregam o muro, observando as disposições do laudo pericial produzido nos autos, no prazo de 90 dias, sob pena de fixação de multa. Ainda, o réu foi condenado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente, pelo INPC, do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% da citação. Em razão da sucumbência recíproca, mas não proporcional, o réu foi condenado ao pagamento de 70% das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados estes em 10% do valor atualizado da condenação, na forma do que dispõe o artigo 85, § 2o, do CPC. A autora, por sua vez, foi condenada a arcar com o percentual remanescente de 30% dos referidos encargos (ID 60210688). Em sede de apelação, o requerido requer a reforma da sentença impugnada a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais da autora. Argumenta que a recorrida não se desincumbiu de seu ônus probatório de provar a alegada intervenção emergencial no muro, na forma do art. 373, I, do CPC, pois em nenhum momento juntou nos autos prova de que o muro divisório estaria caindo ou desabando, justificando a demolição de apenas 20 metros para a construção de um novo muro. Afirma que todas as fotos, vistorias da AGEFIS, laudos periciais entre outros documentos juntados pela recorrida foram feitos após a conclusão do novo muro, o que comprovam apenas a invasão da recorrida ao lote do recorrente, bem como que os danos causados ao muro divisório começaram somente após a intervenção da recorrida para a terraplanagem do lote 19 e construção de 20 metros de muro. Defende que a declividade do terreno do recorrido possui inclinação voltada dos fundos para a sua frente, lançando, dessa forma, suas maiores contribuições de águas pluviais para a via pública e não em direção ao muro divisório e, certamente, não para o lote da recorrida; a outra parte é absorvida pela terra. Afirma que o muro divisório não é afetado pelas águas pluviais, pois o destino das águas é a rua, já dotada do escoamento promovido pelo Poder Público, não afetando o terreno da recorrida. Em relação à árvore, aponta que, na forma do art. 1.282 do Código Civil, presume-se esta ser de ambos os demandantes, não se devendo imputar a responsabilidade exclusivamente ao réu pelas patologias provocadas pelo tronco. A responsabilidade deve recair, de igual modo, sobre a parte autora. Afirma que, ao promover as obras de terraplanagem, a recorrida provocou o desnivelamento entre o seu terreno e o do recorrente, fazendo com que o muro com função divisória tivesse que assumir a natureza de muro de arrimo (contenção) da pressão da terra, para o qual não foi originalmente planejado. Repisa que a intervenção da autora em seu lote, sem autorização governamental, sem a realização de estudo prévio, sem a permissão do recorrente para o transporte de cargas por meio do lote 17 e a derrubada não planejada do muro divisório são as causas de todas as patologias identificadas. Aduz que não há conduta ilícita a ser imputada ao recorrente, afastando-se, por consequência, a possibilidade de sua responsabilização pelos danos provocados pela própria recorrida, sejam de ordem moral ou material. Em relação ao dano moral, consigna que não é qualquer aborrecimento ou mero dissabor que deverá ser entendido como danos passíveis de compensação, de modo que se mostra indevido na hipótese, eis que não houve nenhuma ofensa pessoal, agressão física ou moral, xingamentos, injúrias ou críticas capazes de extrapolar o âmbito patrimonial e atingir ao direito de imagem, liberdade, à vida, saúde, honra, igualdade, a informação, entre outros, da recorrida (ID 60210703). Na petição de ID 60210710 dos presentes, a parte apelante pede a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, inciso I, do CPC. Afirma o recorrente que, se chegar a cumprir a obrigação imposta antes do julgamento do recurso de apelação, os efeitos práticos podem fazê-lo sofrer prejuízos, uma vez que havendo a reforma da sentença recorrida pelo Tribunal será necessário a devolução de todo o dispêndio financeiro sofrido pelo apelante. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.012, § 1o, V, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória. À luz do art. 1.012, §3o, inciso II, e §4o, do CPC, para a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação, exige-se a presença da probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso em tela, a sentença apresentou fundamentos sólidos e consistentes, que diminuem sobremaneira a probabilidade de provimento do recurso. Conforme consta das razões recursais (ID 60210703), o recorrido aponta que a sentença ignorou todo o lastro fático e probatório acostados aos autos, consignando que a recorrida não se desincumbiu de seu ônus probatório de provar a alegada intervenção emergencial no muro, na forma do art. 373, I, do CPC. Neste ponto, ao contrário do que afirma o apelante, consta dos autos elementos a subsidiar a tese autoral. Conforme documentos acostados à inicial de ID 60210462, a requerente fez prova de que, nos autos do processo de no 2016.01.1.123035-3 (ação de indenização por danos materiais e morais movida pelo requerido, ora apelante, em face da autora), restou comprovado que a omissão, desídia, e abandono do lote 17 pela parte ré expuseram a autora e sua família a iminente tombamento de muro divisório por não implantar sistema de escoamento/drenagem de águas de chuva em seu lote. Veja-se trecho da sentença proferida naqueles autos, acostada ao ID 60210468 dos presentes: “No presente caso, observo que o autor não demonstrou de forma inequívoca que a requerida adentrou em seu lote mediante arrombamento de cadeado ou que fez do terreno do autor seu canteiro de obras. Por outro lado, observo que a parte Autora não era diligente quanto à limpeza do seu lote, a fim de evitar a existência de agentes causadores de doença. [...] Ademais, foi comprovado que o Autor não reside no imóvel e também não faz visitas periódicas ao mesmo. Noto pelas fotos de fls. 186-190 que atualmente o terreno parece estar abandonado, sem os cuidados necessários para se evitar a existência de insetos e cobras. O que vem a confirmar as alegações da requerida. No mesmo sentido, os depoimentos tomados. A falta de cuidado com o terreno pela parte Autora foi confirmada pela requerida também pelos documentos de fls. 100/101, 165 e 211. Saliento que na perícia realizada a pedido do Autor de fls. 17-26 não foi possível constatar que houve arrombamento, nem a data exata em que possa ter ocorrido a invasão alegada. "Os danos e reparos observados no portão de acesso ao lote indicam a possibilidade de terem sido violados os sistemas de segurança para o acesso ao interior deste em época recente, mas não se pode concluir quanto às circunstâncias em que se deram tais fatos" (fl. 19). Ressalto que a perícia foi realizada no dia 27/09/2016 e a alegada invasão data de 18/08/2016. Ademais, diferentemente do afirmado pelo Autor, a requerida trouxe perícia realizada de fls. 94-98, na qual se constata o risco de desmoronamento do muro, comprovando desse modo os perigos que estava correndo, demandando medidas urgentes de supressão de riscos. Prova disso também as fotos de fls. 116-121. (...) Destaco que em que pese o artigo 1.313, I, do Código Civil mencionar a exigência de prévio aviso para tolerar que o vizinho adentre seu imóvel para dele temporariamente usar, quando indispensável à reparação, construção, reconstrução ou limpeza de sua casa ou muro divisório. No presente caso, observa-se que o autor não costumava visitar o imóvel, não participava das reuniões de condomínio, tendo inclusive a Agefis dificuldade para encontrá-lo. E a requerida estava em situação de emergência e apenas adentrou no lote por curtos momentos, conforme declarado pela testemunha Sr. Jaime França Garrido. Cabe destacar que houve ao menos anuência tácita do Autor, já que permitiu que seu empregado deixasse o cadeado aberto. Ausentes, portanto, os pressupostos ensejadores da responsabilidade civil. Evidenciado que houve descuido da parte Autora no tocante ao seu lote, violando as normas do direito de vizinhança e ambiental, não há como se acolher o pedido inicial para que seja indenizado os alegados gastos apontados pelo Autor na planilha de fl. 3, muitos sequer comprovados, diga-se de passagem.” - g.n. Acostou-se nestes autos, também, laudo técnico de ID 60210475, produzido em fevereiro de 2017 por engenheiro civil, ocasião em que o profissional assim concluiu: “Tendo em vista as evidências obtidas nas observações de campo, pôde-se concluir, em relação à estrutura em questão, que: Os materiais empregados no muro são inadequados, uma vez que os tijolos de barro utilizados na alvenaria de vedação não oferecem a resistência e a impermeabilidade necessária à pressão exercida pelo solo do terreno 17 e a armadura dos pilares de concreto é insuficiente por não garantir que eles permaneçam na posição vertical. A impermeabilidade da parede do muro está comprometida. A contribuição de infiltração lateral, proveniente das águas da chuva, determina a perda de resistência dos tijolos de vedação, feitos de barro. Há comprometimento estrutural, com apresentação de fraturas na alvenaria, além de deslocamento anormal de alvenaria e pilares. A saturação do solo pela chuva agrava o problema com o aumento da carga a que o muro de contenção deve resistir. Como já feito na porção posterior do muro (fundos), nova estrutura deverá ser construída visando evitar acidentes com o desmoronamento e danos com o deslocamento de lama (fotos abaixo). O muro em tijolos de barro está prestes a ruir, demandando medidas urgentes de supressão de risco. [...]” - g.n. Ademais, a perícia judicial realizada assim dispôs: “Considerando que o muro divisório construído pela autora não foi impermeabilizado e não foi executado como muro de arrimo, considerando que as águas pluviais do lote acima do Lote 17 (Lote 18, Conj. 7) lança suas águas no terreno debaixo (Lote 17), sem nenhuma infraestrutura de drenagem construída no Lote 17, assim, o volume de água que o muro limítrofe entre o Lote 17 (réu) e Lote 19 (autora) recebe equivale à água pluvial do Lote 18 e parte da água pluvial do Lote 17. Sendo assim, baseado na situação que se encontra o muro atualmente, há risco de desabamento do muro de cima para dentro do lote da requerente, apesar do risco não ser iminente.” (ID 60210652 - pág. 18). Outrossim, em que pese o recorrente alegue que os danos causados ao muro divisório começaram somente após a intervenção da recorrida para a terraplanagem do lote 19 e construção de 20 metros de muro, a alegação não subsiste frente à perícia, que, sobre este ponto, destacou: “O movimento de terra realizado pela autora no Lote 19, não alterou o escoamento das águas pluviais no terreno do Lote 17 (réu)” (ID 60210652 - pág. 18). Como é cediço, compete ao autor ônus de fato constitutivo de seu direito e compete ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II). Pelo exposto, ao menos nesta análise preliminar, os documentos do feito são capazes de demonstrar a veracidade da versão autoral, de modo que não subsiste a alegada probabilidade do provimento do recurso do requerido. Em relação ao sistema de drenagem de águas pluviais, aponta o apelante que “o muro divisório não é afetado pelas águas pluviais, pois o destino das águas é a rua, já dotada do escoamento promovido pelo Poder Público, não afetando o terreno da recorrida” e que há “culpa exclusiva de terceiro – vizinho do Lote 18 – no tocante à correta drenagem das águas pluviais, pois o lançamento indevido de águas no terreno do Recorrente tem sobrecarregado a permeabilidade do solo e, por consequência, causado danos ao muro divisório” (ID 60210703). Ocorre que a perícia judicial realizada foi clara ao consignar que, pela ausência de infraestrutura de drenagem construída no Lote 17, o muro limítrofe entre o lote da autora e do réu recebe volume de água do Lote 18 e do Lote 17 (ID 60210652 - pág. 18): “Considerando que o muro divisório construído pela autora não foi impermeabilizado e não foi executado como muro de arrimo, considerando que as águas pluviais do lote acima do Lote 17 (Lote 18, Conj. 7) lança suas águas no terreno debaixo (Lote 17), sem nenhuma infraestrutura de drenagem construída no Lote 17, assim, o volume de água que o muro limítrofe entre o Lote 17 (réu) e Lote 19 (autora) recebe equivale à água pluvial do Lote 18 e parte da água pluvial do Lote 17. Sendo assim, baseado na situação que se encontra o muro atualmente, há risco de desabamento do muro de cima para dentro do lote da requerente, apesar do risco não ser iminente.” Ademais, a expert do Juízo, no quesito 23, afirma que o terreno do réu possui declividade acentuada, não tendo pontos de retenção, e que o direcionamento do trajeto da água, em parte, está com inclinação para muro objeto da lide. Por sua vez, no quesito 24, anuncia ser “sugerido a execução de drenagem de águas pluviais para tratar a água pluvial que desagua da tubulação advinda do Lote 18 do Conjunto 17, mesmo o Lote 17 não tendo edificação constituída e sendo 100% permeável com declividade para rua” (ID 60210652 - pág. 53). Em que pese o requerido defenda a desnecessidade de instalação de sistema de drenagem de água pluvial, o laudo pericial é expresso ao afirmar que a solução da controvérsia pode partir da conjugação da construção de muro de arrimo “forte e resistente o suficiente para aguentar a pressão que a terra molhada fará sobre ele” e da instalação de um bom sistema de drenagem “já que é por ele que o excesso de água será escoado evitando uma pressão ainda maior na estrutura”. Sendo firme ao declarar, também, que “todo dimensionamento, cálculo de estabilidade e cuidados na execução serão inúteis caso o sistema de drenagem não seja eficaz, pois a água que penetra no solo contido pelo muro de arrimo causa um aumento das cargas e pode levar a estrutura ao colapso” (ID 60210652). Registre-se, ainda, que o laudo constatou que o muro não foi rebocado e nem impermeabilizado pelo lado do lote 17 (ID 60210652 - pág. 13 e 14), conforme trecho a seguir: “Encaminhamos para o lote 17 (réu) a fim de identificar a situação do muro de cima pelo lado do lote 17. Identificamos que o muro não foi rebocado e nem impermeabilizado pelo lado do lote 17, inclusive foi evidenciado que a argamassa de assentamento não foi bem executada, apresentando vãos abertos o que facilita a passagem de água pelo muro (Figura 13, Figura 14, Figura 15 e Figura 16).” Como é cediço, o muro construído entre propriedades beneficia ambos confinantes, pois, além de outros motivos, serve como linha demarcatória entre os imóveis, proporcionando segurança e privacidade entre os vizinhos. Por esta razão, os confinantes devem concorrer com despesas de sua construção e conservação, na forma como enuncia o Código Civil: “Art. 1.297. O proprietário tem direito a cercar, murar, valar ou tapar de qualquer modo o seu prédio, urbano ou rural, e pode constranger o seu confinante a proceder com ele à demarcação entre os dois prédios, a aviventar rumos apagados e a renovar marcos destruídos ou arruinados, repartindo-se proporcionalmente entre os interessados as respectivas despesas. § 1o Os intervalos, muros, cercas e os tapumes divisórios, tais como sebes vivas, cercas de arame ou de madeira, valas ou banquetas, presumem-se, até prova em contrário, pertencer a ambos os proprietários confinantes, sendo estes obrigados, de conformidade com os costumes da localidade, a concorrer, em partes iguais, para as despesas de sua construção e conservação.” Na mesma linha: "CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIREITO DE VIZINHANÇA. CONSTRUÇÃO DE MURO DIVISÓRIO. ART. 1.297, § 1o, DO CÓDIGO CIVIL. RATEIO DOS CUSTOS DE CONSTRUÇÃO ENTRE OS CONFINANTES. POSSIBILIDADE. TURBAÇÃO DA POSSE. CARACTERIZADA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. NÃO PERTURBAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. O direito de tapagem vem a ser o direito que o proprietário tem de constranger o seu confinante a proceder com ele à demarcação entre os dois prédios, repartindo-se proporcionalmente entre os interessados as respectivas despesas (art. 1.297 do CC). 2. Extrai-se da dicção do parágrafo primeiro do art. 1.297 do CC [§ 1o Os intervalos, muros, cercas e os tapumes divisórios, tais como sebes vivas, cercas de arame ou de madeira, valas ou banquetas, presumem-se, até prova em contrário, pertencer a ambos os proprietários confinantes, sendo estes obrigados, de conformidade com os costumes da localidade, a concorrer, em partes iguais, para as despesas de sua construção e conservação.] que, independentemente de acordo entre os confinantes, os custos da edificação de muro divisório devem ser suportados pelos vizinhos confinantes, já que ambos se beneficiam da construção erigida. Precedentes. [...]” (0718239-07.2021.8.07.0001, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 25/07/2023). Conforme bem dispôs a sentença, o laudo destaca que o muro precisaria ser refeito mediante a contratação de um profissional capacitado e com o emprego da melhor técnica considerando a situação dos lotes, a fim de que todas as falhas sejam sanadas. No entanto, “a pretensão da inicial (ID 60210463) não envolve a construção de um novo muro, mas sim, é direcionada aos reparos do muro atualmente existente, sendo certo que, nesse ponto, o laudo foi uníssono quanto à precária manutenção do muro pelo lado do Lote 17” (ID 60210463). Nesse sentido, mediante esta análise inicial, não parece provável que os argumentos tecidos pelo apelante afastem a conclusão lançada na sentença no sentido de condenar o réu aos reparos necessários no muro divisório, visando diminuir os riscos de desabamento sobre imóvel da autora. Em caso semelhante, decidiu esta Corte: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PERÍCIA JUDICIAL. ESCLARECIMENTOS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MURO LIMÍTROFE. PLANTIO DE "HERA" SOBRE O MURO. UMIDADE. AUSÊNCIA DE REVESTIMENTO. REPAROS. 1. (...) 6. No que toca ao problema da umidade, entretanto, restou apurado, na perícia judicial designada para este fim, que esta é ocasionada pela falta de revestimento adequado na face do muro voltada para o imóvel do réu, o que é potencializado pela presença de uma planta trepadeira. 7. Portanto, deve o réu ser condenado a efetuar o revestimento, a impermeabilização e os demais reparos que se fizerem necessários na face do muro divisório voltada para o seu imóvel, de forma a resolver o problema de infiltração e umidade constatados na perícia. 8. Recurso de Apelação da autora conhecido e parcialmente provido. (07081907220198070001, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 22/02/2021). Em relação à alegada culpa exclusiva de terceiro (vizinho do Lote 18), não subsiste o argumento do requerido, por todo o exposto acima, não ficando o apelante eximido de sua responsabilidade quanto à realização de obras visando controlar o volume de água que atinge o muro divisório. Todavia, como fez-se consignar na sentença impugnada, se assim entender, pode o réu adotar as medidas cabíveis em face do proprietário do Lote 18, na forma do artigo 1.289 do Código Civil (“Quando as águas, artificialmente levadas ao prédio superior, ou aí colhidas, correrem dele para o inferior, poderá o dono deste reclamar que se desviem, ou se lhe indenize o prejuízo que sofrer.”). Por fim, apesar de o apelante trazer aos autos argumentos baseados em considerações de engenheiro civil contratado por ele, em que imputa o aparecimento dos alegados danos no muro de divisa a condutas da apelada (ID 60210703 - pág. 11), às mesmas conclusões não chegou o laudo pericial elaborado nos autos por auxiliar do Juízo, sendo certo que “no caso de divergência entre o parecer elaborado por assistente técnico e o laudo pericial oficial, mostra-se razoável a prevalência deste, em face da maior equidistância e independência do auxiliar do Juízo em relação às partes.” (0753204-63.2021.8.07.0016, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 13/08/2024). Com essas considerações, apesar dos argumentos do peticionante, a sentença proferida é sólida e robusta o suficiente para manter o efeito unicamente devolutivo do recurso até o julgamento do mérito da apelação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos para elaboração de voto. Brasília - DF, 19 de agosto de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator